Tribunal: STF
Processo: RE 225721
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-20
Data de publicação: 2002-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
 DIVERGÊNCIA
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA DE FUNDO. INSUBSISTÊNCIA.
                    Embargos de Divergência. Pressupostos necessários
 ao
conhecimento. Dissidência de julgados não demonstrada.
Apreciação da matéria de fundo. Impossibilidade. A ausência dos
pressupostos necessários ao conhecimento dos embargos de
divergência inviabiliza o exame da matéria inserta nas razões
recursais.
                    Agravo regimental não provido.